Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-58.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-58.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face em face da decisão monocrática que
reformou a sentença para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da
conta bancária utilizada pela parte agravada para percepção de salário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço.
8. A agravante não demonstrou prova idônea e inequívoca da regular contratação dos mútuos pelos consumidores, limitando-se a apresentar documentos internos e capturas de telas.
9.. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória.
6.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

13.

Tese de julgamento:
“Comprovada a impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário ou de seguro, o ônus de provar a sua validade incumbe à instituição financeira ou seguradora, sendo devida a reparação por danos morais e a repetição do indébito em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não houver demonstração de contratação regular.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
14

Código de Processo Civil, artigos 429 e 932.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ.

Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8000067-58.2019.8.05.0255,
agravante
SABEMI SEGURADORA SA
e agravada

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .